Tribunal: TJDFT
Processo: 0753742-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. SOLICITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.
1. A finalidade do processo de execução é a satisfação do credor e a tal termo deve ser direcionado, conforme dispõe o art. 797 do CPC.
2. Os sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor e devem ser utilizados, de acordo com o princípio da cooperação (art. 6o, CPC).
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a utilização do sistema INFOJUD não exige o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor.
4. Agravo de instrumento provido.